Tribunal: TJSP
Processo: 0001532-06.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto - Recurso ministerial visando à revogação desse benefício pelo não preenchimento do requisito subjetivo, porquanto não foi feito o exame criminológico - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta comportamento carcerário favorável,

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto - Recurso ministerial visando à revogação desse benefício pelo não preenchimento do requisito subjetivo, porquanto não foi feito o exame criminológico - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta comportamento carcerário favorável, demonstrando que vem assimilando a terapêutica penal - Desnecessidade, na espécie, do aludido exame - Recurso não provido.